Tribunal: TJMT
Processo: 28076-29.2015.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 10/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
10/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
10/08/2021 - 12:02:18
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
00280762920158110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 00280762920158110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
MARIO
FIAT/PALIO
GYG9625 MG VINICIUS CIRCULACAO 31/10/2019
FIRE
AIRES
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/210/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2